Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-28.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-28.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELY ALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO, NA FORMA DO EARESP Nº 676.608/RS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DO BANCO PARCIALEMENTE PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença
que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimos bancários impugnados, determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados, determinou a compensação dos valores depositados e restituídos
e
fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

3. O banco pleiteou a reforma integral da sentença, requerendo improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, devolução simples e redução do dano moral.

4. A autora se insurgiu contra a compensação dos valores depositados e descontados determinada na sentença.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) Definir se a instituição financeira demonstrou a validade dos contratos de empréstimo firmados com a autora. (ii) Estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC. (iii) Determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado e se é possível a compensação entre valores depositados e valores descontados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação, ao caso dos autos, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à instituição financeira o ônus de provar a validade dos contratos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
Para a realização da perícia grafotécnica, que visa a apurar eventual divergência na assinatura do contrato de financiamento, é imprescindível a análise do documento original.

5.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a não realização da perícia se deu por inércia do banco, que não juntou aos autos os contratos originais impugnados
, não tendo
se desincumbido do ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do artigo 373, do CPC, pois as cópias dos contratos bancários supostamente firmados entre as partes,
não são suficientes a demonstrar a legalidade das transações impugnadas na inicial.

6. O documento de ID nº 65492299 demonstra que o primeiro desconto ocorreu em janeiro de 2015.Já o de ID nº 65492263 prova que a última parcela do empréstimo nº 552730739, supostamente contratado pela autora, terminaria em 04/04/2021, portanto, a devolução dos valores descontados deve ser de forma simples até as parcelas indevidamente debitadas até março de 2021 e em dobro em relação à parcela com débito previsto para abril de 2021.

7.
A inscrição indevida do nome da autora no SPC
indica, sem dúvida, a presença do dano moral indenizável, entretanto, o montante fixado na sentença se evidencia excessivo.

8.
A declaração de nulidade dos contratos ensejará o retorno das partes ao
status quo ante
, o que importa na devolução dos valores pela recebidos pela autora à requerida, nos termos do artigo 368 do CC, conforme já constou da r. sentença, de forma a pacificar a relação entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada.

10. Recurso da autora desprovido.

11. Provimento parcial da Apelação do banco.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000194-28.2020.8.05.0136
, em que figuram como apelantes SUELY ALVES DE OLIVEIRA e outros e como apelados BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO do banco,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01